Tribunal: TJES
Processo: 5002745-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002745-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCEMAR DA PENHA PEREIRA ULIANA
AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGTE. : DULCEMAR DA PENHA PEREIRA ULIANA

AGDO. : ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE JALES

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dulcemar da Penha Pereira Uliana

contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação ordinária movida em face de
Associação Educacional de Jales
indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a regularização ou emissão do diploma do curso de complementação pedagógica em Artes ministrado pela Instituição requerida.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
concluiu o curso de complementação pedagógica em artes na Instituição requerida, mas foi excluída do Processo Seletivo Edital 001/2015 da SEDU para o cargo de Professora em Artes por não deter o diploma;
(ii)
apresentou perante a SEDU atestado de conclusão do curso, ocorre que o órgão estadual o considerou inválido, por ter ultrapassado mais de 12 meses de sua expedição.

Assim, requer em caráter de urgência a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória, determinando que a agravada regularize o seu “diploma de graduação em artes plásticas”, para que o mesmo seja considerado válido e regular nos processos seletivos.

Decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal no Id 797
046
, e
Agravo Interno
reiterando toda a fundamentação já desenvolvida na inicial do agravo de instrumento.

A par de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.
É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 25 de Março de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dulcemar da Penha Pereira Uliana

contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação ordinária movida em face de
Associação Educacional de Jales
indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a regularização ou emissão do diploma do curso de complementação pedagógica em Artes ministrado pela Instituição requerida.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
concluiu o curso de complementação pedagógica em artes na Instituição requerida, mas foi excluída do Processo Seletivo Edital 001/2015 da SEDU para o cargo de Professora em Artes por não deter o diploma;
(ii)
apresentou perante a SEDU atestado de conclusão do curso, ocorre que o órgão estadual o considerou inválido, por ter ultrapassado mais de 12 meses de sua expedição.

Assim, requer em caráter de urgência a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória, determinando que a agravada regularize o seu “diploma de graduação em artes plásticas”, para que o mesmo seja considerado válido e regular nos processos seletivos.

Decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal no Id 797046, e
Agravo Interno
reiterando toda a fundamentação já desenvolvida na inicial do agravo de instrumento.

A par de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Inicialmente, destaco que, a despeito da interposição do Agravo Interno, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas reproduziram aquelas expostas nas razões do recurso principal.

O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, restando o mesmo prejudicado.

Narra a recorrente em sua exordial não ter, até o ajuizamento da ação em 27.05.2019, recebido o Certificado de conclusão e histórico escolar de curso de complementação pedagógica em Artes, cursado perante a Instituição agravada, que teria sido concluído há mais de 12 meses, o que acabou lhe ocasionando dano, pois foi eliminada de Processo Seletivo – Edital 001/2015 – SEDU.

Os documentados juntados pela recorrente ao evento 786050 são:
(1)
Certificado de conclusão do curso de Especialização Lato Sensu em Formação de Mediadores em EAD expedido pela UFES;
(2)
diploma de mestrado em Educação expedido de pela UFES;
(3)
Histórico Escolar ligado ao Mestrado da UFES;
(4)
Histórico Escolar do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação pela UFES
; (5)
Diploma de Artista Plástico expedido pela UFES;
(6)
Certificado de conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica em Educação Artística – equivalente a Licenciatura expedido pela UNIJALES (agravada) em 2015 e respectivo histórico escolar.

Além dos documentos citados supra, consta o histórico da demanda que foi ajuizada primeiramente perante Vara da Justiça Federal a qual declinou a competência por não envolver nenhum Ente ou Entidade da Administração Pública Federal ou de interesse da União, e depois as decisões proferidas no juízo de origem, e nada mais.

Observo que o “
Certificado de conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica em Educação Artística – equivalente a Licenciatura
” expedido pela UNIJALES em 14.12.2015 e juntado aos autos (apenas em sua parte frontal) com o respectivo histórico escolar, expedido na mesma data comprova que a recorrente concluiu o curso há mais de cinco anos, e ao que tudo indica, até o presente momento não houve expedição de Diploma.

O Magistrado
a quo
entendeu que, havendo provas da expedição do certificado e histórico escolar pela agravada, seria forçoso reconhecer a inexistência de falha da agravada. Ocorre que o certificado de conclusão de curso é emitido em caráter
provisório
, em casos de conclusão de cursos reconhecidos, com diploma ainda a emitir. Prematuro concluir pela ausência de falhas, portanto.

Não obstante, os autos realmente não se encontram instruídos com provas a chancelar a verossimilhança dos fatos narrados e o
periculum in mora
– requisitos do art. 300, CPC a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Se por um lado pode ter havido demora na emissão e entrega de diploma referente ao curso em questão, por outro
não há informações se houve requerimento administrativo
para expedição do diploma pela recorrente.

Ademais, a recorrente não faz prova do suposto ato de eliminação do Edital 001/2015 – Processo Seletivo SEDU, não havendo informação de quando proferido – , tampouco a motivação deste.

Mesmo em seu Agravo Interno, a agravante continua tecendo afirmações genéricas de que está sofrendo prejuízos “a cada dia”, em razão de sua “desclassificação do Concurso” (cuja inscrição e ato desclassificatório sequer comprova) citando receio de vir a perder “empregos futuros ou ser sumariamente desclassificada de certames públicos”, em tentativa de configurar o
periculum in mora
que autorizaria a concessão da tutela provisória requerida.

Ocorre que, a jurisprudência nacional admite o Certificado de Conclusão de Curso como documento apto a suprir os efeitos gerados pelo diploma enquanto este não é expedido, ainda mais se apresentado com o Histórico Escolar (REsp 1784621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 02/08/2019).

Ademais, na lição de Fredie Diddier
i
: “
Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i)
concreto
(certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte
; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito”.

Portanto, os parcos elementos coligidos não evidenciam a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado, tampouco demonstram perigo de dano concreto a autorizar a concessão da tutela de urgência requerida, devendo-se manter a decisão agravada (art. 300, CPC).

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao Agravo de Instrumento. Por conseguinte, julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

i
Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 2. 11ª ed. Juspodium: 2016. Pág. 610.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Se por um lado pode ter havido demora na expedição e entrega diploma referente ao curso de complementação pedagógica em Artes, por outro não há informações se houve requerimento administrativo para expedição do diploma pela recorrente, que também não fez prova do suposto ato de eliminação do Edital 001/2015 – Processo Seletivo SEDU.

2)
Segundo a doutrina especializada, o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte”, sendo que os parcos elementos coligidos não evidenciam a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado, ou tampouco demonstram perigo de dano concreto a autorizar a concessão da tutela de urgência requerida, devendo-se manter a decisão agravada (art. 300, CPC).

3)
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.